Tribunal: TJSP
Processo: 2056187-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2056187-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que são agravantes T2 COMÉRCIO DE
REVESTIMENTOS CERÂMICOS LTDA - EPP e CARLOS ALBERTO TINOCO
SOARES, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056187-96.2020.8.26.0000 -dlm
2
Voto n.o 19173
Agravo de Instrumento n.o: 2056187-96.2020.8.26.0000
Comarca: Jundiaí
Agravantes: T2 Comércio de Revestimentos Cerâmicos Ltda Epp e Carlos Alberto Tinoco Soares
Agravado: Banco Santander (Brasil) S/A
Juiz (a): Marcio Estevan Fernandes
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Cédula de
Crédito Bancário. Embargos à execução não recebidos em seu efeito
suspensivo. Admissibilidade. Ausência dos requisitos cumulativos
previstos no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, a autorizar a
concessão de efeito suspensivo. Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão copiada a
fls.45/47, que, em embargos à execução, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos
embargos.
Sustentam os agravantes que a garantia integral do crédito exequendo
não é imprescindível, pois existem argumentos sólidos quanto à impropriedade da via executiva
escolhida pelo embargado, pois o título executivo não preenche os requisitos mínimos legais:
certeza e liquidez, o que por si só já justifica a concessão do efeito suspensivo. Entendem que os
títulos objetos da execução não apresentam os elementos constitutivos de título executivo
extrajudicial, nos termos do art. 784, CPC. Argumentam que, caso prossiga a ação executiva,
correm o risco de ter seus bens alienados de forma injusta e sem o contraditório, causando danos
de difícil reparação. Mencionam a possibilidade de procedência dos embargos, com a consequente
extinção da execução. Requerem a concessão do efeito suspensivo/ativo. Pugnam pelo provimento
do recurso para os embargos à execução sejam recebidos no efeito suspensivo, bem como
determinada a exclusão e impedimento de inscrição de seus nomes nos órgãos de serviço de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056187-96.2020.8.26.0000 -dlm
3
proteção ao crédito.
Recurso regularmente processado e recebido apenas em seu efeito
devolutivo.
A parte contrária apresentou resposta (fls.172/177).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
O agravo deve ser conhecido por interpretação extensiva do art. 1.015,
X, do Código de Processo Civil. Assim já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.
ART. 1.015, X, DO CPC/2015. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
ISONOMIA ENTRE AS PARTES. PARALELISMO COM O ART. 1.015, I,
DO CPC/2015. NATUREZA DE TUTELA PROVISÓRIA.
1. A questão objeto da controvérsia é eminentemente jurídica e cinge-se
à verificação da possibilidade de interpor Agravo de Instrumento contra
decisões que não concedem efeito suspensivo aos Embargos à Execução.
2. Na hipótese dos autos, a Corte Regional entendeu que não é
impugnável por meio de Agravo de Instrumento a decisão que deixou de
atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução, pois o rol do art.
1.015 do Código de Processo Civil de 2015 é taxativo.
3. Em uma interpretação literal e isolada do art. 1.015, X, do CPC, nota-
se que o legislador previu ser cabível o Agravo de Instrumento contra as
decisões interlocutórias que concederem, modificarem ou revogarem o
efeito suspensivo aos Embargos à Execução, deixando dúvidas sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056187-96.2020.8.26.0000 -dlm
4
qual seria o meio de impugnação adequado para atacar o decisum que
indefere o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.
4. A situação dos autos reclama a utilização de interpretação extensiva
do art. 1.015, X, do CPC/2015.
5. Em que pese o entendimento do Sodalício a quo de que o rol do citado
art. da nova lei processual é taxativo, não sendo, portanto, possível a
interposição de Agravo de Instrumento, nada obsta a utilização da
interpretação extensiva.
6. "As hipóteses de agravo de instrumento estão previstas em rol
taxativo. A taxatividade não é, porém, incompatível com a interpretação
extensiva. Embora taxativas as hipóteses de decisões agraváveis, é
possível interpretação extensiva de cada um dos seus tipos". (Curso de
Direito Processual Civil, vol. 3. Fredie Didie Jr. e Leonardo Carneiro
da Cunha. ed. JusPodivm, 13a edição, p. 209).
7. De acordo com lição apresentada por Luis Guilherme Aidar Bondioli,
"o embargante que não tem a execução contra si paralisada fica exposto
aos danos próprios da continuidade das atividades executivas, o que
reforça o cabimento do agravo de instrumento no caso". (Comentários
ao Código de Processo Civil, vol. XX. Luis Guilherme Aidar Bondioli.
ed. Saraiva, p. 126).
8. Ademais, o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à
Execução poderia perfeitamente ser subsumido ao que preconiza o
inciso I do art. 1.015 do CPC/2015, por ter natureza de tutela provisória
de urgência. Dessa forma, por paralelismo com o referido inciso do art.
1015 do CPC/2015, qualquer deliberação sobre efeito suspensivo dos
Embargos à Execução é agravável.
9. Dessa forma, deve ser dada interpretação extensiva ao comando
contido no inciso X do art. 1.015 do CPC/2015, para que se reconheça a
possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento nos casos de
decisão que indefere o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à
Execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056187-96.2020.8.26.0000 -dlm
5
10. Recurso Especial provido.”
(REsp 1694667/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017)
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Versa o feito principal sobre embargos à execução opostos pelos
agravantes em execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário - empréstimos) movida
pelo agravado.
No presente caso não estão presentes os requisitos do art. 919, §1o, do
Código de Processo Civil/2015, que dispõe:
“O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito
suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a
concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja
garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”
Infere-se que são dois os requisitos para a concessão do efeito suspensivo
pelo juízo, quais sejam: os condicionantes para a concessão da tutela provisória e a garantia do
juízo. Saliente-se que esses requisitos são cumulativos e não dissociados entre si.
No caso dos autos, não estão presentes os requisitos mencionados, visto
que não restou demonstrado que o Juízo está suficientemente garantido. Além disso, não há
comprovação da probabilidade do direito dos embargantes, até mesmo porque as questões por eles
apresentadas são controversas e demandam melhor elucidação.
Sobre o tema, já decidiu este C. Tribunal de Justiça:
“Embargos à execução
Recebimento sem a concessão de efeito
suspensivo - Insurgência Descabimento - Nos termos do §1o do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056187-96.2020.8.26.0000 -dlm
6
919 do CPC, é possível atribuir-se efeito suspensivo aos embargos
quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou
caução suficientes - Ausência dos requisitos legais de forma cumulativa
Decisão mantida Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento no
2005649-82.2018.8.26.0000, Relator(a): Sergio Gomes, Órgão julgador:
37a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 06/03/2018).
“Agravo de Instrumento. Análise determinada pelo STJ. Embargos à
Execução. Efeito suspensivo indeferido. Pessoa jurídica em recuperação
judicial. Avalista. Concessão do efeito suspensivo aos embargos à
execução que se trata de medida excepcional. Ausência dos requisitos
autorizadores, previstos no artigo 919, § 1o, do Código de Processo
Civil. Embargos à Execução que devem ser processados sem efeito
suspensivo. Decisão mantida. Recurso não provido” (Agravo de
Instrumento no 2179324-57.2016.8.26.0000, Relator(a): João Pazine
Neto, Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado, Data do
julgamento: 08/05/2018).
Assim, não é o caso de concessão do efeito suspensivo aos embargos,
conforme pretendido.
Destarte o presente recurso deve ser desprovido, mantendo-se a decisão
agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)